Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0722835-95.2025.8.07.0000 DESPACHO A Portaria Conjunta no 01/2025 (id 72668332), objeto do presente mandamus, foi editada mediante competências atribuídas ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, somente o último consta como impetrado (id 72668328). Complemente-se a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, para incluir o Secretário de Estado de Segurança Pública no polo passivo do mandado de segurança. Após, conclusos. I. Brasília, 12 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator